Tribunal: TJES
Processo: 0030366-87.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030366-87.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: VINICIUS GUEDES ALVES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL PMES Nº 01/2018. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS AVALIATIVOS DURANTE O CERTAME. EXAME PSICOSSOMÁTICO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. SEGURANÇA JURÍDICA. ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, nos autos da Ação de Procedimento Comum ajuizada por candidato em face do Estado e da AOCP – Assessoria em Organização de Concursos Públicos, declarou a nulidade do 5º Termo de Retificação do Edital PMES-CFSd nº 01/2018, por violação aos princípios da vinculação ao edital e da segurança jurídica, determinando sua inaplicabilidade em relação ao autor da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a alteração dos critérios de avaliação no exame psicossomático durante o andamento do concurso público regido pelo Edital PMES nº 01/2018, com efeitos sobre a classificação do candidato autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do concurso público tem força normativa entre as partes, vinculando a Administração Pública e os candidatos às regras inicialmente estabelecidas, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores.

A alteração promovida pelo 5º Termo de Retificação modificou substancialmente os critérios de avaliação do exame psicossomático, abrandando as exigências e permitindo o reingresso de candidatos antes eliminados, sem respaldo em alteração legislativa ou correção de erro material.

O exercício da autotutela administrativa encontra limites nos princípios da legalidade, segurança jurídica e proteção da confiança legítima, sendo inadmissível a alteração discricionária das regras do certame por mera conveniência da Administração.

A modificação dos critérios, ao reposicionar o autor fora das vagas inicialmente alcançadas, representa prejuízo direto e concreto, violando os princípios da isonomia, do ato jurídico perfeito e da vinculação ao edital.

A jurisprudência do STF e do STJ reafirma que alterações em edital durante o certame somente se justificam por necessidade de adequação legislativa ou correção de erros materiais evidentes, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É nula a alteração dos critérios de avaliação de concurso público durante o certame, quando não decorrente de alteração legislativa superveniente ou correção de erro material evidente.

A aplicação retroativa de critérios mais brandos que favoreçam candidatos anteriormente eliminados viola os princípios da vinculação ao edital, segurança jurídica, isonomia e proteção da confiança legítima.

O prejuízo classificatório, decorrente de rebaixamento na ordem de aprovação em virtude de modificação indevida do edital, configura lesão suficiente à esfera jurídica do candidato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Súmula 473/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 944981 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 07.05.2018; STJ, RMS 59.729/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19.03.2019; TJES, Apelação Cível nº 0033561-80.2019.8.08.0024, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 10.04.2025; TJES, Apelação Cível nº 0000330-88.2020.8.08.0004, Rel. Fábio Clem de Oliveira, j. 26.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0030366-87.2019.8.08.0024

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
VINICIUS GUEDES ALVES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em razão da sentença que, nos autos da Ação de Procedimento Comum ajuizada contra o Apelante e AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA, julgou procedente a pretensão deduzida para anular o 5º Termo de Retificação do Edital PMES-CFSd nº 01/2018, em relação ao Apelado.

A questão discutida no presente recurso tem sido reiteradamente analisada por este egrégio Tribunal, posto que o Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar deste Estado, inaugurado pelo Edital n.º 01/2018, foi objeto de inúmeras ações judiciais, especialmente em razão de alteração nos critérios de avaliação para o exame psicossomático.

Como cediço, “
O edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância
” (STJ, RMS 59.729/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019).

O Princípio da Vinculação ao Edital veda que, em regra, sejam feitas alterações no decorrer do certame.

De fato, “
A jurisprudência do STF se firmou no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira
” (STF, ARE 944981 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 15-05-2018 PUBLIC 16-05-2018).

O exercício da autotutela administrativa, consubstanciado na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal e invocado pelo Apelante, embora seja um poder-dever legítimo para a correção de atos eivados de ilegalidade, não constitui uma prerrogativa ilimitada. Tal poder encontra barreiras intransponíveis nos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e na garantia do ato jurídico perfeito.

In casu
, a análise dos fatos reconhecidos na sentença demonstra que a conduta administrativa extrapolou os limites da autotutela.

O 5º Termo de Retificação não se limitou a corrigir um erro material, ele promoveu uma alteração substancial e de mérito nos critérios de avaliação, abrandando-os para permitir que candidatos anteriormente considerados "contraindicados" (reprovados) passassem a ser "indicados" (aprovados).

Com efeito, essa modificação após a publicação do edital permitiu o reingresso de um grande número de candidatos no certame, o que, por conseguinte, prejudicou a classificação do Apelado, que foi reposicionado para fora do número de vagas ofertadas.

Ocorre que as normas editalícias não podem ser alteradas no curso do processo seletivo, excetuando-se, repita-se, as hipóteses de alteração legislativa superveniente que discipline a carreira ou para a correção de erros materiais evidentes, o que não se verifica na espécie.

A motivação invocada pelo Apelante – o "baixo número de aprovados" ou a necessidade de "corrigir distorções" – não se enquadra nas exceções legais. Trata-se de pura conveniência administrativa, que não pode se sobrepor à segurança jurídica e à isonomia dos candidatos que se submeteram à avaliação sob regras claras e previamente estabelecidas.

É irrelevante o argumento de que o resultado era "preliminar". O caráter preliminar de uma etapa refere-se à sua sujeição a recursos administrativos, e não a uma carta branca para que a Administração altere os critérios de julgamento dos candidatos após a realização da prova. Ao realizar o exame, o Apelado consolidou o direito de ser avaliado conforme as regras vigentes naquele momento.

Igualmente, não prospera a alegação de que o Apelado não sofreu prejuízo por ter "permanecido apto". O prejuízo em concurso público não se resume à eliminação; ele é manifesto e reside exatamente no rebaixamento classificatório que o excluiu das vagas em favor daqueles que, sob as regras originais, estariam fora do certame

Acerca do tema os seguintes precedentes:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS ELIMINATÓRIOS NO DECORRER DO CERTAME. EXAME PSICOSSOMÁTICO. NULIDADE. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, SEGURANÇA JURÍDICA E VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta contra sentença que, em ação ordinária, declarou a nulidade do exame psicossomático realizado no concurso público para o cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 03/2018, e determinou a reconvocação do candidato apelado para realização de nova avaliação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração dos critérios de avaliação no exame psicossomático durante o andamento do certame é válida;(ii) determinar se a nulidade do exame psicossomático impõe a realização de nova avaliação conforme os critérios originalmente previstos no edital . III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a alteração de regras editalícias durante o certame somente é permitida em caso de superveniência de lei que discipline a carreira, conforme os princípios da segurança jurídica, boa-fé e vinculação ao edital. 4)
A modificação dos critérios de eliminação no exame psicossomático promovida pela Administração Pública e pelo Instituto AOCP não fora motivada por alteração legislativa ou erro material, não se enquadrando, portanto, nas exceções admitidas.
5)
A alteração do edital durante o concurso público fere os princípios da isonomia, segurança jurídica e vinculação ao edital, afetando a confiança dos candidatos nos critérios previamente estabelecidos
. 6) As irregularidades apontadas pelo Conselho Regional de Psicologia na aplicação do exame psicossomático permanecem, pois envolvem a metodologia, aplicação e correção da avaliação, comprometendo a lisura da etapa. 7) Em consonância com o Tema 1.009 do STF, nos casos de nulidade de exame psicotécnico, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos previstos no edital. IV . DISPOSITIVO E TESE 8) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1)
A alteração de critérios de avaliação no decorrer do concurso público, sem justificativa amparada em superveniência legislativa ou correção de erro material, viola os princípios da isonomia, segurança jurídica e vinculação ao edital.
2) Declarada a nulidade do exame psicossomático, é obrigatória a realização de nova avaliação com critérios objetivos previamente estabelecidos no edital. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 944981 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j . 07.05.2018, DJe-095, publ. 16 .05.2018; STJ, AgRg no REsp 1109570/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j . 19.05.2009, DJe 01.06 .2009; STJ, RMS 37.699/RO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j . 21.03.2013, DJe 02.04 .2013; TJES, Apelação Cível 024100132810, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 06.05 .2014; TJES, Remessa Necessária 024090124488, Rel. William Couto Gonçalves, Primeira Câmara Cível, j. 28.05 .2013 (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00335618020198080024, Relator.: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, 10/04/2025)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2018 – CFSd 2018/PMES -
5º TERMO DE RETIFICAÇÃO QUE ALTEROU AS NORMAS EDITALÍCIAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E AO ATO JURÍDICO PERFEITO - NULIDADE DO TERMO
– EFEITO INTER PARTES
. 1. Hipótese em que, após a realização do exame psicossomático no Concurso Público aberto pelo Edital nº 01/2018 – CFSd 2018/PMES, apenas 317 (trezentos e dezessete) candidatos dos 921 (novecentos e vinte e um) não foram reprovados na referida etapa, dentre eles o recorrido. E à vista do alto índice de contraindicação no exame psicossomático o edital do concurso foi alterado através do 5º Termo de Retificação do Edital, modificando o Anexo III que passou a normatizar que “O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características”. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da
impossibilidade de alteração dos editais de concurso público no decorrer dos certames, salvo para adequá-los à nova legislação que disciplina a respectiva carreira ou para corrigir erro material, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito e princípio da vinculação ao edital
. Precedentes . 3. A alteração do edital do concurso promovida pela Administração não está entre as hipóteses excepcionais que possibilitam a alteração do edital no decorrer do certame, pois claramente alterou a classificação do concurso, dado que os candidatos considerados aptos não preencheriam as vagas ofertadas. E ofende, a um só tempo, o ato jurídico perfeito, o princípio da vinculação ao edital e o princípio da legalidade. 4.
Sendo inadmissível que a Administração Pública, durante a realização do concurso, modifique as regras que estabeleceu para a classificação e aprovação dos candidatos em determinada etapa do concurso, deve ser declarado nulo o 5º Termo de Retificação do Edital nº 01/2018
– CFSd 2018/PMES em relação às partes, a fim de evitar que o comando judicial seja usado em favor de quem não tenha integrado a relação processual instaurada no processo. 5. Recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO desprovido. Recurso de ROBERTA DA SILVA RODRIGUES parcialmente provido (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00003308820208080004, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, 26/11/2024).

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.